Tribunal: TJDFT
Processo: 0722963-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0722963-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANZ SAUDE S.A. AGRAVADO: JACYRA MENDES ALVES DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: INES LOPES CARRAVILLA AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALLIANZ SAUDE S.A. contra as decisões proferidas de ID's 59920407 e 59921159, ambas proferidas pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0752167-75.2023.8.07.0001 proposta por JACYRA MENDES ALVES DE ARAUJO, deferiu a tutela antecipada vindicada pela autora e indeferiu pedido de substituição do polo passivo. Confira-se os termos da decisão de ID 59920407: Defiro a gratuidade de justiça, conforme decisão ID 196530974. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento movida por JACYRA MENDES ALVES DE ARAUJO em face da ALLIANZ SAUDE SA, ambos qualificados na inicial. Alega a parte autora que é beneficiária do plano de saúde ré, tendo quitado todas as mensalidades. Alega que o requerente necessidade de cuidados especiais em ambiente domiciliar (Home Care) e que considerando o quadro grave do requerente, o serviço deve ser prestado por 24 horas diárias. Assevera que a parte ré negou o tratamento requerido pela autora. Ao final, requer a tutela antecipada de urgência para “determinar que a seguradora requerida ofereça, imediatamente, o suporte home care indicado, mantendo-se os médicos e terapeutas que já possuem afinidade com a requerente, com regime integral de técnicos de enfermagem (24h por dia, 7 dias por semana), no prazo de 48 horas, além de todos os cuidados e materiais necessários aos tratamentos e acompanhamentos indicados nos laudos médicos já expedidos, bem como quaisquer novas medidas que se fizerem necessárias, a critério dos médicos da requerente”. É o relatório. DECIDO. Segundo estabelece o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verifico que a parte autora indicou a existência de vínculo contratual com a requerida para fins de prestação de assistência à saúde (ID 182513645). Ainda, juntou os relatórios médicos comprovando a necessidade Home Care 24h, ante o seu frágil estado de saúde (ID 163554951 e 163554977). Comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes, este deve ser respeitado pelas partes em respeito à boa fé objetiva, princípio que rege os negócios jurídicos. Com efeito, reputo patente o risco de dano à parte autora em decorrência da demora na prestação jurisdicional, pois depende da assistência médica e auxílio domiciliar para todas as suas atividades diárias. Deste modo, havendo relatório médico que indica a necessidade do cuidado domiciliar com técnico de enfermagem por 24h horas, a prestadora de serviços de saúde deve promover todos os meios necessários à parte assistida, especialmente em se tratando de casos emergenciais, nos quais pode haver risco à vida do enfermo. Este é o entendimento deste E. Tribunal, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). NECESSIDADE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24H. PRESCRIÇÃO MÉDICA. IDOSO. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que: "a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Conforme já consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, apesar de a Lei no 9.656/98 não obrigar as operadoras a oferecer, de forma indiscriminada, o atendimento domiciliar, no caso de expressa indicação médica para a utilização dos serviços home care mostra-se abusiva a cláusula, que exclua sua prestação, por colocar o paciente em situação de extrema desvantagem e por violar a boa-fé e a equidade do contrato (STJ, AgInt no AREsp 0037392-31.2011.8.26.0602, SP2019/0165462-0, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 18/08/2020). 3. Os serviços de "home care" (internação domiciliar) constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. 4. Ao compulsar os autos de origem, o plano de saúde forneceu o serviço home care, porém negou o suporte de enfermagem 24h prescrito pelo médico que assiste o autor, sob a justificativa de que a equipe do programa de atenção domiciliar concluiu que o caso não se enquadra nos critérios e finalidades da modalidade de internação domiciliar com assistência de profissional técnico de enfermagem. 5. Apesar disso, o relatório médico, prescrito pelo médico que assiste o autor, de 91 (noventa e um) anos de idade, atesta que o quadro grave do paciente e a necessidade de "enfermagem 24 horas por dia, fisioterapia respiratória e motora 5 x por semana e acompanhamento cínico e fonoaudiólogo e nutricionista", bem como dos "cuidados de home care com cama hospitalar, bomba de infusão de dieta". 6. O custeio do tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la. O plano de saúde não pode substituir a análise do médico, a fim de recursar o tratamento indicado pelo médico assistente que possui a atribuição de prescrever a terapêutica mais adequada ao paciente, após análise detalhada do seu quadro clínico. 7. Em análise não exauriente do mérito, por ora, mostra-se prudente deferir a tutela requerida, inclusive sob pena de irreversibilidade da medida. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1423232, 07045497420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale destacar que a saúde é direito assegurado pela Lei Maior do ordenamento jurídico brasileiro, devendo ser respeitada com elevado critério, principalmente nos contratos que têm por objeto o seu resguardo e proteção. Faz-se necessária, assim, a prestação jurisdicional imediata, sendo que quaisquer outras alegações deverão ser objeto de maior dilação probatória. Assim, verificados os requisitos, o pleito antecipatório deverá ser acolhido. Ressalte-se que a medida não tem caráter irreversível, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, pois ocorrendo eventual julgamento final de improcedência dos pedidos autorais poderão os custos arcados pela parte ré serem convertidos em perdas e danos. Por outro lado, ressalto ser inviável determinar que seja mantido “os médicos e terapeutas que já possuem afinidade com a requerente”, considerando que se trata de ingerência sobre a empresa prestadora do serviço de home care, que sequer faz parte da lide. Ademais, não é razoável exigir que o serviço seja prestado sempre pelos mesmos funcionários. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar à requerida que autorize e promova o custeio, no prazo de 48 horas, a assistência domiciliar (home care) à parte autora com técnico de enfermagem por 24 horas diárias, nos exatos termos da prescrição médica. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que vigorará até o efetivo cumprimento da presente decisão, na forma do artigo 537, parágrafo 4o, CPC. Cite-se e intime-se a requerida para cumprir a tutela de urgência e apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público. DOU A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO E OFÍCIO. Por sua vez, assim restou consignada a decisão de ID 59921159: Cuida-se de pedido de retificação do polo passivo para que a ré ALLIANS SAÚDE S.A. seja substituída pela pessoa jurídica AWP HEALTH &amp; LIFE S.A., sociedade empresária com sede em Dublin, Irlanda (ID 197165812). Em que pese as razões apresentadas pela terceira AWP, entendo que não é o caso de alteração do polo passivo, tendo em vista que a sociedade empresária em questão compõe o mesmo grupo econômico que a ré ALLIANZ SAÚDE S.A., conforme se depreende dos documentos societários acostados nos IDs 197165815, 197165816, 197165822 e 197165823. Diante disso, prevalece na jurisprudência o entendimento no sentido de que, “em se tratando de relação de consumo e de empresas que integram o mesmo grupo econômico, deve-se observar a teoria da aparência, porquanto não é exigível do consumidor que diferencie a atuação de empresas envolvidas na celebração do ajuste” (Acórdão 675284, 20100111093860APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Revisor: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2013, publicado no DJE: 13/5/2013. Pág.: 106). Além disso, há questões de ordem prática que não podem ser ignoradas, como a ausência de número de CNPJ passível de cadastramento no sistema PJe, já que a sociedade AWP HEALTH &amp; LIFE S.A. possui sede no exterior. Outrossim, o fato de a pessoa jurídica em questão não possuir sede no Brasil poderia acarretar eventual dificuldade no ressarcimento dos danos alegados na inicial em caso de procedência dos pedidos autorais, ante a notória dificuldade de constrição de bens e ativos no exterior. Ante estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de substituição do polo passivo, de modo que a demanda deverá prosseguir em face da ré ALLIANZ SAÚDE S.A. No mais, aguarde-se o prazo para defesa. Cumpra-se. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 59920399), a empresa demandada, ora agravante, pleiteia “seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso de agravo, visando sejam cessados os efeitos da concessão de tutela do direito em face da agravante, com a determinação de ser apreciado o mérito do presente recurso” (p. 12). Argumenta, em suma, que não tem mínimas condições de cumprir com a determinação decorrente da ordem de antecipação de tutela do direito, tendo em vista sua ilegitimidade passiva, porquanto a empresa constante na apólice que instrui a petição inicial, ou seja, que emitiu o plano de saúde que ampara a vida da agravante, é “Allianz Worldwide Care”, e, “embora a denominação Allianz em sua nomenclatura, ela em nada se relaciona a ALLIANZ SAÚDE S/A”. Acrescenta que Allianz Worldwide Care faz parte do grupo Allianz, mas trata-se de uma empresa estrangeira distinta, com sede na Irlanda e sua atual denominação é AWP Health &amp; Life S.A. (atual denominação de Allianz Worldwide Care). Assevera que não está autorizada a operar com modalidade típica de contrato de plano de saúde e que desconhece totalmente os fatos que fundamentam o pedido apreciado pelo juiz de primeiro grau. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, ante a “possibilidade de sanção pecuniária pelo descumprimento, correspondente a multa diária de R$ 5.000,00, em caso de desobediência” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 59920402). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Da análise dos autos originários, vê-se que a parte agravada ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, em razão da negativa de parte agravante de prestar assistência home care ou cuidadores para tratamento de longo prazo à beneficiária. No tocante à exclusão/limitação de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. A propósito, registrem-se julgados do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca da configuração de dano moral indenizável, bem como os parâmetros utilizados para arbitrar o quantum indenizatório - que não se mostra irrisório ou excessivo - encontra óbice na Súmulas 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1994152 / SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, Dje 26/08/2022) – Sem destaque no original. Os serviços de home care (internação domiciliar) constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, ao menos em princípio, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, de modo que o plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de ausência de previsão contratual se a modalidade de internação hospitalar foi contratada. Nesse contexto, se os médicos especialistas que acompanham o quadro de saúde do agravante recomendam a continuidade do tratamento do paciente no sistema Home Care, tem-se evidente que a questão demanda justifica a concessão da internação domiciliar nos moldes determinados pelos profissionais médicos até o julgamento de mérito da demanda. Lado outro, no tocante à questão da ilegitimidade passiva da agravante, ALLIANZ SAÚDE S.A., como bem pontuado pelo juízo a quo, a empresa AWP HEALTH &amp; LIFE S.A., sociedade empresária com sede em Dublin, Irlanda, compõe o mesmo grupo econômico que a ré agravante e o entendimento que prevalece na jurisprudência é o de que em se tratando de relação de consumo e de empresas que integram o mesmo grupo econômico, deve-se observar a teoria da aparência e, por fim, por questões de ordem prática que não podem ser ignoradas, como a ausência de número de CNPJ passível de cadastramento no sistema PJe, já que a sociedade AWP possui sede no exterior. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, como dito, não se verificam presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pleito liminar por não vislumbrar a probabilidade do direito. A cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 43, inciso III, da Lei 10.741/03. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator